Tribunal: TJMT
Processo: 1049304-62.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049304-62.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CELIO BARBOSA DE JESUS - CPF: 060.680.941-46 (APELADO), GILBERTO DA SILVA SANTANA - CPF: 923.057.331-00 (APELADO), GEOVANE MAXIMO LACERDA - CPF: 007.071.111-96 (ASSISTENTE), JEFERSON TOPOLNIAK QUEIROZ VIEIRA - CPF: 018.365.111-16 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS INOMINADOS. CRIME AMBIENTAL. TENTATIVA DE CAÇA. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO À FAUNA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Recursos inominados interpostos por Gilberto da Silva Santana e pelo Ministério Público contra sentença do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, que condenou o primeiro pela prática do crime previsto no art. 29 da L. no 9.605/1998, c/c art. 14, II, do CP, à pena de 2 meses de detenção e 4 dias-multa, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de tipicidade material da conduta, enquanto o Ministério Público busca redimensionar a fração de diminuição pela tentativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do acusado — abordado com instrumentos de caça, mas sem captura ou lesão a animal silvestre — configura crime ambiental, à luz do princípio da insignificância e da necessidade de lesividade concreta ao bem jurídico tutelado.

III. Razões de decidir

3. A ausência de apreensão de animais, vestígios biológicos ou comprovação de dano ambiental relevante revela a mínima ofensividade da conduta, tornando inaplicável a sanção penal.

4. O direito penal ambiental admite a tutela contra o risco concreto de dano, mas exige reprovabilidade significativa, sob pena de violação ao princípio da intervenção mínima.

5. A simples posse de instrumentos de caça, desacompanhada de resultado lesivo, não traduz perigo social nem desequilíbrio ecológico mensurável.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a atipicidade material em casos análogos, nos quais não se demonstrou dano relevante à fauna ou ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da defesa conhecido e provido. Absolvição do recorrente com base no art. 386, III, do CPP. Recurso do Ministério Público prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. É atípica, por ausência de relevância material, a conduta de quem porta instrumentos de caça sem demonstrar lesividade concreta à fauna ou risco ambiental relevante.

2. O princípio da insignificância é aplicável aos crimes ambientais quando ausentes os vetores de ofensividade, periculosidade, reprovabilidade e lesão jurídica relevante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CP, art. 14, II; CPP, art. 386, III; L. no 9.605/1998, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.137.597/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 08.10.2024, DJe 11.10.2024; TJMT, Turma Recursal, N.U. 0002237-48.2019.8.11.0005, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 29.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuidam os autos de recursos inominados interpostos por
Gilberto da Silva Santana
, de um lado, e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, de outro, ambos irresignados com a sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para submeter o acusado às sanções previstas no art. 29 da Lei n.o 9.605/1998, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, fixando pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção e 4 (quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Núcleo de Execuções Penais.

A defesa, em suas razões, requer a absolvição do recorrente, sob o argumento de que não houve captura de animal silvestre, tampouco lesão ambiental relevante, devendo ser reconhecida a atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância.

O Ministério Público, por sua vez, busca a redução da fração de diminuição aplicada pela tentativa, sustentando que o iter criminis teria avançado em maior grau.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Consoante os autos, o recorrente foi abordado em propriedade rural, acompanhado de cães e portando facas e sacos de estopa. Nenhum animal foi encontrado, tampouco houve apreensão de espécimes abatidos ou de material biológico que evidenciasse dano efetivo à fauna.

O auto de constatação limitou-se a registrar a presença de cães e instrumentos compatíveis com a prática de caça, sem qualquer indício de perseguição, ferimento ou morte de animal silvestre. O próprio recorrente afirmou não ter capturado ou abatido espécime algum.

Assim, verifica-se que a conduta
não preenche os requisitos necessários à condenação penal
, sendo aplicável o princípio da insignificância.

Ressalte-se que o direito penal ambiental não tutela apenas o resultado naturalístico (como a morte ou ferimento do animal), mas também o perigo concreto de dano ao equilíbrio ecológico. Contudo, para que se configure a tipicidade material, exige-se a presença de lesão jurídica relevante e reprovabilidade significativa da conduta, sob pena de se criminalizarem fatos destituídos de real potencial ofensivo.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que o princípio da insignificância deve ser reconhecido quando presentes os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; (iii) inexpressividade da lesão jurídica provocada; (iv) ausência de perigo social.

No caso em apreço, inexiste qualquer elemento probatório que demonstre dano ambiental relevante. Não houve apreensão de animais, nem se comprovou desequilíbrio ecológico ou risco concreto à fauna. A mera presença de instrumentos de caça, desacompanhada de resultado lesivo,
não configura, por si só, ofensa significativa ao bem jurídico tutelado
.

Não há prova de que a fauna local tenha sofrido qualquer impacto mensurável. O conjunto probatório revela uma
conduta meramente preparatória
, interceptada antes da ocorrência de qualquer dano concreto.

Aplicar o direito penal em tais circunstâncias equivaleria a punir por perigo abstrato, sem lesividade real, em afronta ao princípio da intervenção mínima e à função subsidiária do direito penal ambiental.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a
atipicidade material
de condutas semelhantes,
quando ausente lesão ambiental relevante
. Nesse sentido, cita-se o recente julgamento do AgRg no REsp n.o 2.137.597/SC, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira (DJe 11/10/2024), que absolveu o réu flagrado em pesca em local proibido sem apreensão de pescado, com fundamento no princípio da insignificância:

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PESCADO OU PETRECHOS PROIBIDOS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 3. O princípio da insignificância, em crimes ambientais, exige a conjugação de vetores como a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade e lesão jurídica inexpressiva. No presente caso, o réu foi flagrado apenas com petrechos de pesca amadora (vara e molinete), sem apreensão de pescados ou uso de equipamentos proibidos, o que caracteriza a mínima ofensividade da conduta. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.137.597/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024.)

No mesmo sentido, decisão da Turma Recursal Cível de Mato Grosso (N.U. 0002237-48.2019.8.11.0005, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 29/06/2024) reconheceu a atipicidade de conduta ambiental sem prova de dano relevante à fauna.

Tais precedentes reforçam o entendimento que sem evidência de desequilíbrio ecológico, não deve ser criminalizada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela defesa e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e absolver o recorrente Gilberto da Silva Santana, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Em consequência, resta
prejudicado
o recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025